Tribunal: TJPA
Processo: 0803584-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803584-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que parcialmente, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
.
Precedentes do STJ.

2.

Hipótese dos autos, na qual,
em que pese a declaração de intempestividade da impugnação apresentada no cumprimento de sentença, a tese do executado foi recebida como exceção de pré-executividade e parcialmente acolhida com a redução do valor executado, sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais.

3.

Recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS,
em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000764-44.2004.814.0013, movida contra
BANCO DA AMAZONIA SA,
a qual julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, para afastar a incidência de juros moratórios antes da intimação da impugnante e condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da diferença entre o valor solicitado e o apurado como devido a ser suportado pelo impugnado, nos seguintes termos:

Julgo, assim, parcialmente procedente a impugnação apresentada para afastar, tão-somente, a incidência de juros moratórios antes da intimação da impugnante, determinando, que a Impugnante observe o disposto no despacho de fl. 319, retificando sua indicação de bens a serem objeto de penhora.

Fixo honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) do valor do cumprimento a ser suportados pelo Impugnante e 10% (dez por cento) do valor da diferença entre o valor solicitado e o apurado como devido a ser suportado pelo Impugnado.

Após a oposição de Embargos Declaratórios, o magistrado acolheu a alegação de intempestividade da impugnação apresentada, porém, a recebeu como exceção de pré-executividade e manteve os demais termos da decisão embargada, conforme se verifica:

Destarte, nos termos do art. 223 c/c os arts. 523 e 525, do CPC, declaro a intempestividade da impugnação apresentada.

Nada obstante, sendo as matérias veiculadas na impugnação – prescrição e juros moratórios – matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, a intempestividade da impugnação não prejudica seu conhecimento, podendo ser recebida como exceção de pré-executividade.

(...)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO e, diante da renúncia tácita da prescrição realizada pelo executado, REJEITO A PRESCRIÇÃO. Mantidos os demais termos da decisão embargada.

(...)

A parte agravante interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão, afirmando que se a impugnação ao cumprimento de sentença foi declarada intempestiva, não há como se aceitar que o impugnado seja penalizado ao pagamento de verba honorária, nos termos do art. 85, §13 do CPC. Requer a reforma da decisão no tópico em que manteve os demais termos da decisão proferida no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, posto que condenou o ora agravante a pagar honorários advocatícios ao advogado do BASA.

Recebi os autos por redistribuição.

Contrarrazões apresentadas (ID 10050010).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, na qual o magistrado de origem recebeu impugnação intempestiva como exceção de pré-executividade, mantendo a condenação do impugnado ao pagamento de honorários advocatícios em
10% (dez por cento) do valor da diferença entre o valor solicitado e o apurado como devido.

Alega o agravante que se a impugnação ao cumprimento foi declarada intempestiva, deve-se concluir que esta não existe no mundo jurídico e processual e por tal motivo, não há razão de ser mantida a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

O caso não merece maiores delongas.

Entendo não assistir razão à parte recorrente, na medida em que, no presente caso, em que pese a declaração de intempestividade da impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, a tese do executado foi recebida como exceção de pré-executividade e parcialmente acolhida com a redução do valor executado. Por sua vez, se encontra sedimentado o entendimento jurisprudencial de que é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que parcialmente, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

De fato, este é o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, conforme se verifica das ementas de julgados abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado
, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes
.3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, inegável que o acolhimento da defesa apresentada pelo executado, ainda que parcialmente, importou na redução do valor executado, implicando na efetiva sucumbência do agravante neste ponto.

Assim, correta a decisão agravada que ao receber a impugnação intempestiva como exceção de pré-executividade, por discutir matérias reconhecíveis de ofício, manteve a condenação do ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor que foi expurgado da execução.

Pelo exposto, rejeito as razões do agravante, mantendo a decisão agravada por estar em conformidade com o ordenamento jurídico e com os precedentes dos Tribunais Superiores.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Belém, 05/03/2024